Tribunal: TJMT
Processo: 0039939-90.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039939-90.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME - CNPJ: 04.111.378/0004-66 (EMBARGANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), AM/PM COMESTIVEIS LTDA - CNPJ: 40.299.810/0001-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que desproveu apelação cível. fundamentação suficiente e adequada.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de improcedência proferida na Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos.

2. A Embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais do Código Civil (arts. 122, 487, 488 e 489), cláusulas contratuais e provas dos autos, inclusive orais, além de suposta ausência de fundamentação sobre a legalidade da cobrança de taxa de marketing.

II. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos legais e cláusulas contratuais pertinentes à fixação de preços; (ii) verificar se houve omissão ou contradição na apreciação das provas relativas ao descumprimento contratual e à cobrança de taxa de marketing; (iii) determinar se a fundamentação do acórdão é suficiente para afastar a alegação de ausência de prestação jurisdicional.

III. razões de decidir

4. O acórdão objeto da embargabilidade analisou expressamente a cláusula contratual apontada (Cláusula 4.3), afastou a tese de nulidade da estipulação de preços, e reconheceu sua compatibilidade com os princípios da liberdade contratual e da vinculação aos pactos firmados. A ausência de menção literal a dispositivos legais (como o art. 488, parágrafo único, do CC) ou a enunciados doutrinários (Enunciado 441 do CJF/STJ) não compromete a fundamentação, desde que a matéria seja abordada de forma implícita, o que ocorreu.

5. A alegação de omissão quanto à análise de eventual contrato verbal que previa equiparação de preços foi expressamente afastada no acórdão, que rejeitou a tese ante a ausência de prova inequívoca da existência da avença.

6. O aresto enfrentou a legalidade da cobrança da taxa de marketing, apontando previsão contratual e ausência de prova robusta de sua ineficácia, com fundamentação suficiente.

7. A prova oral relativa aos alegados atrasos na implantação foi devidamente sopesada no julgamento do Recurso de Apelação, concluindo pela inexistência de culpa exclusiva das Embargadas. Não há imposição legal para a transcrição integral dos depoimentos colhidos, sendo suficiente a análise crítica do seu conteúdo, tal como realizada.

8. A exigência de resposta fragmentada a cada argumento apresentado pela parte não encontra amparo legal, bastando que o Julgador enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi feito no acórdão impugnado.

9. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de menção expressa aos dispositivos legais para fins de prequestionamento, desde que a matéria esteja implicitamente discutida.

IV. dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A decisão judicial não está obrigada a responder a todos os argumentos da parte de forma exauriente ou literal, bastando que enfrente os pontos essenciais à solução da controvérsia. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria a eles correspondente é analisada no acórdão. 3. O prequestionamento é caracterizado mesmo sem citação literal dos dispositivos, desde que a tese jurídica seja debatida na decisão.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 122, 487, 488, 489; CPC, arts. 371, 489, §1º, IV, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2335298/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0039939-90.2014.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Rede de Postos 3R Ltda.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto em desfavor de
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e AM/PM Comestíveis Ltda.

A Embargante alega omissão quanto à análise dos arts. 122, 487, 488 e 489 do Código Civil, bem como da Cláusula 4.3 do contrato de fornecimento, os quais teriam sido expressamente invocados desde a petição inicial e reproduzidos nas razões de Apelação.

Aduz que não foi enfrentada a tese de que os preços foram definidos unilateralmente pela Distribuidora de Petróleo Embargada, em desacordo com o critério objetivo do “preço corrente” pactuado no instrumento particular, o que implicaria nulidade da cláusula, por violação ao disposto no art. 489 do Código Civil.

Assevera que, embora o acórdão reconheça a existência de diversidade de preços praticados pela fornecedora, omitiu quanto a aplicação do parágrafo único do art. 488 do Código Civil, o qual determina que, em tais casos, deve prevalecer o termo médio.

Alega, nesse ponto, que também não foi examinada a incidência do Enunciado 441 da V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, que reforça tal interpretação.

Acentua a omissão quanto à análise das provas que demonstram o descumprimento da promessa contratual de equiparação dos preços aos da BR Distribuidora, além de contrariar os arts. 371 e 489, §1º, IV, do CPC, ao não indicar os fundamentos para rejeitar tais provas.

Aponta omissão na fundamentação da legalidade da cobrança de taxa de marketing e publicidade, a qual teria sido reconhecida como contratualmente prevista sem a devida indicação da cláusula específica ou motivação jurídica, em afronta ao art. 489, II e §1º, IV, do CPC.

Defende que, na verdade, inexiste previsão contratual para tal cobrança, sendo a matéria tratada expressamente na decisão de saneamento como ponto relevante à solução do mérito.

Pondera, ainda, omissão quanto à análise da prova oral produzida nos autos, que, segundo afirma, comprova a responsabilidade das Embargadas pelos atrasos na entrega de equipamentos e instalação das lojas de conveniência, bem como na entrega dos produtos. Insiste que a prova foi desconsiderada sem fundamentação adequada, em violação aos arts. 371 e 489, II e §1º, IV, do CPC.

Requer o acolhimento do Recurso Integrativo para sanar os vícios de omissão e contradição. Prequestiona os dispositivos legais suscitados para fins de interposição de eventual recurso excepcional.

Contraminuta no Id.

280465887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a Embargante Rede de Postos 3R Ltda. – ME interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Capital que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos ajuizada em face das empresas Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e AM/PM Combustíveis Ltda. e, de conseguinte, compeliu a Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razoes, a Apelante/Embargante arguiu preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que não está fundamentada. Assentou que o Julgador não apreciou a tese de violação jurídica dos artigos 122, 487, 488 e 489, todos do Código Civil, pois as Recorridas definiam os preços dos produtos de forma unilateral e sem anuência da Apelante/Embargante, em clara ofensa aos dispositivos citados, que vedam a fixação do preço da compra e venda ao arbítrio do vendedor. Requereu a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos para novo julgamento, ou, que a Câmara julgue a causa e firme tese jurídica de que a imposição dos preços pelas Recorridas sem sua anuência contrariou os artigos 122, 487, 488 e 489, do Código Civil.

No mérito, reafirmou a tese de violação contratual pela imposição de preços dissociados do “preço corrente” acordado na Cláusula 4.3, e o equívoco na fundamentação da sentença nos princípios da liberdade econômica e do
pacta sunt servanda
, os quais não sustentariam a causa de pedir da rescisão contratual.

Defendeu que não há previsão contratual para que os preços reflitam os custos ou políticas da Distribuidora, critério que considera subjetivo e incompatível com os arts. 487 e 488 do Código Civil.

Acrescentou que não se discute a abusividade dos preços, mas a ilegalidade da fixação unilateral, cujas provas documentais e testemunhais demonstram que chegou a pagar valores superiores aos praticados pela BR Distribuidora, em descumprimento à promessa contratual de equiparação de preços.

Contestou a rejeição da tese de contrato verbal sobre a equiparação dos preços, e reiterou que a prática foi inicialmente cumprida pelas Apeladas, mas abandonada sem justificativa.

Impugnou a cobrança de taxa de marketing mensal, tendo em vista a ausência de previsão contratual e a admissão pelas próprias Recorridas de que os custos das campanhas seriam suportados por elas.

Afirmou que o atraso na entrega de produtos e na implantação das franquias está comprovado nos autos e que as Recorridas não demonstraram a culpa da Apelante.

Reforçou, ainda, a inexistência de campanhas publicitárias da marca Texaco no Estado de Mato Grosso, não obstante o pagamento pelos serviços não prestados.

Requereram, pois, a reforma da sentença.

Com o desprovimento do Apelo, a Embargante opôs este Recurso Integrativo para o saneamento de vícios.

De acordo com suas alegações, há omissão quanto à análise dos arts. 122, 487, 488 e 489 do Código Civil, bem como da Cláusula 4.3 do contrato de fornecimento, os quais teriam sido expressamente invocados desde a petição inicial e reproduzidos nas razões de Apelação.

Aduz que não foi enfrentada a tese de que os preços foram definidos unilateralmente pela Distribuidora de Petróleo Embargada, em desacordo com o critério objetivo do “preço corrente” pactuado no instrumento particular, o que implica nulidade da cláusula, por violação ao disposto no art. 489 do Código Civil.

Assevera que, embora o acórdão reconheça a existência de diversidade de preços praticados pela fornecedora, é omisso quanto a aplicação do parágrafo único do art. 488 do Código Civil, o qual determina que, em tais casos, deve prevalecer o termo médio.

Alega, nesse ponto, que também não foi examinada a incidência do Enunciado 441 da V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, que reforça tal interpretação.

Acentua a omissão quanto à análise das provas que demonstram o descumprimento da promessa contratual de equiparação dos preços aos da BR Distribuidora, e contradição aos arts. 371 e 489, §1º, IV, do CPC, ao não indicar os fundamentos para rejeitar tais provas.

Aponta omissão quanto a fundamentação da legalidade da cobrança de taxa de marketing e publicidade, a qual teria sido reconhecida como contratualmente prevista sem a devida indicação da cláusula específica ou motivação jurídica, em afronta ao art. 489, II e §1º, IV, do CPC.

Defende que, na verdade, inexiste previsão contratual para tal cobrança, sendo a matéria tratada expressamente na decisão de saneamento como ponto relevante à solução do mérito.

Pondera, ainda, omissão quanto à análise da prova oral produzida nos autos, que, segundo afirmam, comprova a responsabilidade das Embargadas pelos atrasos na entrega de equipamentos e instalação das lojas de conveniência, bem como na entrega dos produtos.

Insiste que o acórdão desconsiderou essa prova sem fundamentação adequada, limitando-se a afirmar que não há provas contundentes da culpa das Embargadas, em violação aos arts. 371 e 489, II e §1º, IV, do CPC.

Requer o acolhimento do Recurso Integrativo para sanar os vícios. Prequestiona os dispositivos legais suscitados para fins de interposição de eventual recurso excepcional.

É importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgado quando deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

A contradição ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Já a obscuridade se configura quando a redação do julgado apresenta ambiguidade ou falta de clareza, dificultando a compreensão exata do seu conteúdo ou dos fundamentos adotados pelo julgador.

Todavia, razão não assiste a Embargante.

A leitura atenta do acórdão objeto da embargabilidade

revela que as principais teses suscitadas pela Embargante foram objeto de enfrentamento suficiente, lógico e coerente.

Ao julgar o Apelo esta Relatora examinou detidamente a Cláusula 4.3 do instrumento particular e reconheceu sua validade jurídica, além da compatibilidade com os princípios da liberdade contratual e da vinculação aos pactos firmados.

A ausência de menção literal ao art. 488, parágrafo único, do Código Civil e ao Enunciado 441 da V Jornada de Direito Civil não compromete a intelecção do fundamento adotado, o qual se alicerça na análise da prática comercial do setor e na variação natural de preços conforme critérios objetivos, como volume, localização e condições de mercado.

No que tange à alegação de que teria havido fixação de preços ao arbítrio da fornecedora Embargada, o voto enfrentou a questão ao afirmar que não se trata de imposição arbitrária, mas de prática negocial comum e variável, conforme precedentes do TJPR e do STJ mencionados no acórdão.

A fundamentação, embora concisa, é inteligível e apta a justificar a conclusão adotada, afastando, assim, a suposta obscuridade.

Quanto à existência de contrato verbal com equiparação de preços à BR Distribuidora, o acórdão foi explícito ao afirmar a inexistência de prova inequívoca da avença alegada, tampouco de sua execução parcial.

O argumento de que houve devolução de valores por meio de avisos de crédito foi considerado, mas reputado insuficiente para infirmar o quadro probatório.

No tocante à taxa de marketing, está consignado no aresto que há previsão contratual para sua cobrança e que não houve prova robusta de sua ineficácia.

A fundamentação adotada se mostrou adequada à controvérsia, não se exigindo do Julgador a transcrição literal de cláusulas ou provas, quando já devidamente valoradas no contexto da decisão.

A prova oral referente aos atrasos na implantação das lojas de conveniência e entrega de produtos também foi apreciada, tendo o acórdão concluído, com base na convicção formada, pela ausência de prova cabal da responsabilidade exclusiva das Embargadas.

A exigência de que o órgão julgador reproduza integralmente os trechos dos depoimentos colhidos excede os limites do art. 489 do CPC, cuja finalidade é garantir a compreensibilidade e a coerência dos fundamentos adotados, o que se verifica no caso.

Por fim, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos de forma fragmentada ou exauriente, bastando que enfrente os pontos essenciais à solução da controvérsia, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OMISSÃO . OCORRÊNCIA, EM PARTE. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2 . Ainda que a parte considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada, não há necessariamente ausência de manifestação, não estando obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão, como na hipótese. 3. Omissão observada apenas em relação à ausência de manifestação sobre julgado de outra Turma, porém incapaz de alterar a conclusão alcançada no aresto que julgou o agravo interno. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2335298 DF 2023/0101228-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

O julgamento do Recurso de Apelação encontra-se devidamente fundamentado, com a exposição clara e suficiente das razões de decidir, não podendo confundir a motivação contrária aos interesses da parte Embargante com ausência de prestação jurisdicional. A mera insatisfação com o desfecho do julgamento, dissociada da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025